Tribunal: STF
Processo: HC 250632
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2024, por Beatriz Poso de Almeida Mesquita, advogada, em benefício de Manoel Ribeiro de Souza Neto, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.10.2024, não conhecido o Habeas Corpus n. 948.154.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante em 18.7.2024 pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na mesma data, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 948.154 no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.10.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “o Paciente é réu primário, com bons antecedentes, possui ocupação lícita devidamente comprovada e residência fixa, sendo totalmente desproporcional e infundada a decretação de sua prisão preventiva, considerando as circunstâncias do caso concreto” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a gravidade abstrata do crime não basta para justificar a prisão preventiva. Devem ser analisadas as circunstâncias específicas de cada caso para determiná-la, do contrário, todos os crimes hediondos levariam automaticamente à prisão preventiva, o que é incompatível com a legislação vigente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Relata que “a autoridade coatora, na figura da Eminente Ministra Relatora, ressalta de maneira significativa a quantidade de drogas apreendidas em flagrante e a variação entre elas, o que, no entanto, não justifica a prisão preventiva” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “não se pode justificar a segregação cautelar do Paciente em um caderno com anotações do tráfico que até o momento não foi apresentado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza haver “uma possível aplicação de tráfico privilegiado, sendo importante destacar que o Paciente preenche os requisitos cumulativos de primariedade e bons antecedentes, conforme Certidão de Antecedentes Criminais e evidentemente não se dedica a atividades criminosas e não faz parte de organização criminosa, haja visto sua declaração de emprego lícito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Anota ser “cabível e suficiente que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, à luz do artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante o exposto, com fulcro no artigo 660 do Código de Processo Penal, requer a Impetrante a concessão da ordem liminarmente, reconhecendo a ilegalidade do decreto prisional, para que o Paciente possa responder em liberdade, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura. 



    Ainda, caso Vossa Excelência entenda pela aplicação de medida cautelar substitutiva da prisão, que se aplique qualquer uma das elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Após requer seja definitivamente concedida a ordem, confirmando-se a liminar como medida de inteira justiça” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 948.154.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. No acórdão pelo qual denegado habeas corpus impetrado em favor do paciente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva do paciente, salientando a quantidade e a variedade de entorpecentes aprendidos com o paciente (cento e trinta e cinco porções de cocaína, vinte e nove papelotes de cocaína, cento e vinte e três pedras de crack, dois tijolos de maconha e dez porções de haxixe): 



    “Com efeito, não se verifica qualquer irregularidade na r. decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade da medida, nos seguintes termos: 



    ‘[...] O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, inexistindo nulidades ou irregularidades a serem declaradas ou sanadas, cuja execução atendeu as exigências constitucionais e legais, razão pela qual deve ser homologado. A situação fática encontra-se subsumida às hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Inexistem elementos que permitam concluir ocorrência de tortura ou maus tratos, ou ainda descumprimento dos direitos constitucionais assegurados aos presos, que, inclusive, foram submetidos a exame de corpo de delito, cujo laudo não aponta qualquer lesão. Em suma, não há motivo que justifique o relaxamento da ordem flagrancial. Portanto, HOMOLOGO a prisão em flagrante, o que faço com fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal e no artigo 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal. Passo a analisar os demais requerimentos formulados pelas partes. As circunstâncias do caso reclamam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Pela leitura das peças do auto de prisão em flagrante, verifico presentes os requisitos autorizadores de medidas cautelares, uma vez que o quadro indiciário até agora apresentado é desfavorável aos indiciados, que foram presos em situação de flagrante delito. Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de encontram-se evidenciados pelos elementos de informação já constantes dos autos. No que concerne à prisão dos autuados, observando-se as regras trazidas pela Lei nº 12.403/11, constato ser incabível a concessão de quaisquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo de rigor a manutenção de sua custódia. Com efeito, há indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, cabendo ser registrado que a materialidade é evidenciada pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente acostado aos autos, às fls. 17/18. Nada obstante, não se pode olvidar que o crime atribuído aos indiciados (tráfico de entorpecentes) não está sujeito à concessão de fiança ou liberdade provisória, nos termos do artigo 44, da Lei nº 11.343/2006, merecendo ser registrado a grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas 164 eppendorfs de cocaína, 123 pedras de crack, maconha, haxixe bem como materiais utilizados na embalagem das drogas e cadernos com anotações do tráfico. No caso em tela, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar é de rigor, vez que os indiciados ostentam antecedentes criminais. Ainda, não comprovaram exercer atividade lícita, o que evidencia que subsistem da prática de atos ilícitos, demonstrando, assim, maior envolvimento com a criminalidade, de forma que, nessa fase processual, a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública. Ante o exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva. [...].’ (sic fls. 58/60 autos principais - g.n.). 



    Como se vê, a r. decisão baseou-se em elementos concretos, bem justificando a necessidade da custódia cautelar conforme exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a fim de garantir a ordem pública. 



    Verifica-se, desse modo, que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria delitiva, não se olvidando que, apesar da alegada primariedade, não se pode ignorar que a apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas em poder do paciente (135 porções de cocaína, 29 papelotes de cocaína, 123 pedras de crack, 02 tijolos de maconha e 10 porções de haxixe, com peso total de 253,32g), além de R$ 291,00 em espécie e um caderno com anotações do tráfico, aliadas ao envolvimento de corréu reincidente específico, denotam profundo envolvimento na traficância ilícita de drogas. 



    Nesse passo, ao contrário do alegado pela impetrante, presentes também os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não se olvidando que a decretação da prisão se firma, ainda, na gravidade do delito, anotando-se que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para amparar a segregação, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão preventiva. 



    Assim, em se tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário e não registrar antecedentes criminais tem o condão de, por si só, conferir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, anotando-se, nesta seara, que o paciente não demonstrou possuir atividade lícita remunerada” (fls. 5-7, e-doc. 6).



    Essa fundamentação foi mantida na decisão questionada neste habeas corpus, na qual se anotou:



    “No caso, o paciente trazia consigo grande quantidade de drogas variadas, demonstrando, portanto, a periculosidade concreta de seu modus operandi e a evidente possibilidade de reiteração delitiva, indicando a necessidade e a adequação da prisão preventiva imposta para a tutela da ordem pública. 



    Ressalte-se que outras medidas cautelares não são suficientes para cumprir com esse requisito, pois pressupõem parcela de liberdade ao indivíduo e com essa parcela de liberdade o indivíduo terá totais condições de reiterar na prática de conduta grave como o comércio de grande quantidade de drogas. (...)



    No que tange a aplicação do princípio da homogeneidade, ‘trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional’ (AgRg no RHC n.144.385/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/04/2021)” (fl. 3, e-doc. 5).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente 
harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas com ele, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 180.096-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE, QUANTIDADE, DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA E EVIDENCIADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    4. O pedido alternativo relacionado à manutenção da prisão preventiva foi devidamente analisado e os fundamentos expostos na decisão agravada são suficientes para mantê-la hígida. Constitui motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, ‘[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). (...)” (HC n. 246.030-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.12.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes. 4. Pedido de revogação de prisão preventiva. 5. Alegação de prisão cautelar fundada unicamente na elevada quantidade de droga apreendida. 6. Preventiva concretamente motivada na quantidade do entorpecente, diversidade da droga e multiplicidade de delitos em tese. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 245.110-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    12. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. Enfatize-se não ter sido proferida sentença na ação penal a que responde o paciente. Não há, portanto, como avaliar a proporcionalidade entre a prisão preventiva e uma pena hipotética imaginada pela defesa. No mesmo sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo. Inadequação Prisão preventiva. Reincidência e periculosidade do agente. Garantia da ordem pública.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Weverton Pereira Gilmar dos Santos contra decisão que negou habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A defesa buscava a revogação da prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, argumentando ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar e possível desproporcionalidade em relação ao regime de cumprimento da pena a ser fixado. (...)



    5. Descabe, ausente condenação, pressupor incompatibilidade entre hipotética reprimenda e a prisão cautelar.(...)



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’; CPP, art. 312, 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; STF, HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019” (HC n. 245.371-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



      IV – Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. Nesse contexto, as alegações defensivas, no sentido de que estaria havendo excesso de acusação, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar as imputações contidas na denúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório ainda a ser produzidos durante a instrução criminal. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora